Tribunal: TJMT
Processo: 1002458-19.2023.8.11.0055
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002458-19.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO VALE - COOTRAVALE - CNPJ: 00.680.933/0001-77 (EMBARGADO), JAIR OSMAR SCHMIDT - CPF: 482.718.020-20 (ADVOGADO), LYCAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.538.138/0001-25 (EMBARGANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), ADEMIR CRISTOFOLINI - CPF: 516.234.479-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO VALOR DO DANO MATERIAL. SANADA. EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que dera parcial provimento à apelação, alegando omissão quanto à tese de limitação da indenização por dano material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao valor do prejuízo material reconhecido, devendo ser analisada a pretensão de limitar o dano ao montante indicado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se omissão, pois o acórdão não apreciou expressamente a alegação de que o dano material deveria se limitar ao valor correspondente à diferença entre o valor original da carga e o valor obtido com sua revenda como charque.

4. Examinados os elementos constantes dos autos, verificou-se que o prejuízo efetivo corresponde à diferença entre R$ 435.542,34 e R$ 422.214,19, resultando no montante de R$ 13.328,15, correspondente ao dano material efetivamente suportado.

5. Presença, portanto, de vício sanável por embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para fixar o valor do dano material em R$ 13.328,15, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto ao valor do prejuízo material deve ser sanada quando demonstrado que o acórdão deixou de analisar tese expressamente deduzida no recurso.

2. O valor do dano material, no caso concreto, corresponde à diferença entre o valor original da carga e o valor obtido com sua revenda interna, resultando em prejuízo de R$ 13.328,15.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Lycar Transportes LTDA
c
ontra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que não analisou a tese de limitação do valor do dano material.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes ao Embargos.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que não analisou a tese de limitação do valor do dano material.

Nas razões da apelação expressamente a parte apelante/embargante sustentou que o valor devido a título de indenização por danos materiais deveria ser limitado ao valor de R$ 13.328,16.

Todavia a questão não foi analisada pelo acórdão de forma que passo a sanar a omissão.

Verifico na inicial que parte autora/embargada sustentou que “O valor total da carga, conforme nota fiscal nº 000.75.668, era de R$ 435.542,34 (trezentos e trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos). Após tratativas com o cliente, efetivou-se o prejuízo total da carga para venda, em decorrência da má-prestação de serviços do cooperado.” (Id. 265610870 - Pág. 5).

Argumentou que “quando ocorre avarias dessa natureza em que se constata que a carne está imprópria para venda como carne bovina, a Marfrig, internamente, redireciona o produto para ser vendido como charque. Após a venda interna eles determinam o total de prejuízo a ser assumido pela empresa contratada para o transporte, no presente caso a Cootravale.”

Afirmou que “o valor total de venda para a empresa de charque foi de R$ 422.214,19 com aplicação de desconto de R$2,00 por kilo, em razão do estado em que a carne se encontrado, portanto R$59.100,22 (cinquenta e nove mil e cem reais e vinte e dois centavos) de desconto, aumentando assim o prejuízo suportado pela cooperativa.”

Tem-se, portanto, que o valor do prejuízo da Cooperativa autora se dá pela diferença entre o valor original da carga e o valor que foi vendido para a empresa de charque.

Assim, no caso concreto, o valor do prejuízo da parte embargada é obtido pela diferença de R$ 435.542,34 e R$ 422.214,19, o que dá o valor de R$ 13.328,15 (treze mil trezentos e vinte e oito reais e quinze centavos)

Com essas considerações,
ACOLHO
este recurso de embargos de declaração e sano a omissão aventada atribuindo-lhe efeito infringente para estipular que o valor do dano material é de
R$ 13.328,15 (treze mil trezentos e vinte e oito reais e quinze centavos), mantendo inalterado os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026